Tribunal: STF
Processo: RHC 247552
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Barbosa dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP . 



    2. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 894881 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, “cassar a decisão prolatada pela Segunda Câmara Criminal do TJ/RS, a qual manteve a decisão do Juízo da VEC de Ijuí/RS que não intimou a defesa para indicar testemunhas oculares para serem ouvidas no procedimento administrativo disciplinar, violando o art. 59 da Lei de Execução Penal e a Súmula 533 do STJ, bem como não permitiu a oitiva de testemunhas oculares de defesa, arroladas com antecedência, em procedimento judicial de audiência de justificação”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO PAD. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO – CPP, ART. 400, § 1º. JUÍZO DISCRICIONÁRIO FUNDAMENTADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1 - O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2- O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade, assim se manifestou o acórdão ora impugnado:



    O entendimento aplicado na instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. 



    Assim, o indeferimento devidamente fundamentado da prova requerida pelo patrono do apenado não revela cerceamento de defesa, como ocorreu na hipótese dos autos, em que o julgado recorrido assentou:



    "Vejamos, então, pela pertinência, a fundamentação empregada pelo magistrado singular, ao indeferir os pedidos:' 



    (...) Inviável e desnecessário a oitiva das testemunhas indicadas na audiência designada, uma vez que não há necessidade diante dos elementos trazidos junto ao PAD. 



    Ademais, tenho que o PAD já se encontra devidamente instruído e com elementos necessários ao julgamento, sendo agora o momento de oitiva do apenado, caso deseje se manifestar, razão pela qual indefiro o pedido. 



    Por ocasião da audiência presencial, o apenado estará assistido pelo Defensor constituído, ocasião em que poderá, em desejando falar, apresentar sua versão para os fatos. Intime-se.(...)'. 



    Pois bem. 



    Quanto ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas de defesa na audiência de justificação, compartilho do entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau, de que a audiência de justificação se destina a oportunizar ao acusado o direito de, perante o juízo, manifestar-se, justificando sua conduta ou até mesmo negando-a, nos termos do artigo 118, §2º, da LEP, afim de preservar-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, não se tratando de audiência instrutória destinada à colheita de prova a partir da oitiva, por exemplo, de testemunhas. 



    [...] 



    Neste contexto, por não identificar abuso manifesto nos atos do togado de origem, que excedamos limites legais de sua função jurisdicional, mantenho as decisões impugnadas" (fls. 130/131). (grifei). 



     Desse modo, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente